Tribunal: TJSP
Processo: 2078933-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - exceção de pré-executividade - questões relativas à disponibilização do crédito constante no título exequendo que demandariam a dilação probatória - contrato que possui cláusulas prevendo hipóteses de vencimento antecipado do débito, o que, de igual modo, demandaria a necessidade de provar a não ocorrência de qualquer uma delas -

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - exceção de pré-executividade - questões relativas à disponibilização do crédito constante no título exequendo que demandariam a dilação probatória - contrato que possui cláusulas prevendo hipóteses de vencimento antecipado do débito, o que, de igual modo, demandaria a necessidade de provar a não ocorrência de qualquer uma delas - impossibilidade de análise das questões ventiladas pela via estreita da referida objeção - decisão mantida - agravo improvido.